Tribunal: TJBA
Processo: 8057208-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8057208-45.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OBERDAN SOUZA DE MELLO Advogado(s): FRANCISCO DUARTE (OAB:BA60938-A) APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros Advogado(s): CARLOS EDUARDO INGLESI (OAB:SP184546-A), JOAO TIAGO PEDREIRA DOS SANTOS (OAB:BA40182-A) ACORDAO Direito do Consumidor. Apelação cível. Consórcio. Falha no dever de informação. Anulação do negócio jurídico. Restituição imediata de valores. Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de negócio jurídico c/c restituição de valores e indenização por danos morais, na qual o autor sustenta ter aderido a contrato de consórcio mediante expectativa de contemplação célere, tendo realizado pagamento de quantia expressiva e posteriormente requerido o cancelamento da cota, sob alegação de vício de consentimento e falha na prestação do serviço. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em: saber se houve falha no dever de informação apta a comprometer a validade do consentimento do consumidor na contratação de consórcio; saber se, reconhecida eventual invalidade do negócio jurídico, é devida a restituição imediata dos valores pagos, afastando-se a incidência do Tema 312 do STJ; e saber se a situação enseja indenização por danos morais. III. Razões de decidir O conjunto probatório evidencia falha no dever de informação, considerando a dinâmica negocial, o pagamento expressivo realizado pelo consumidor e o cancelamento da cota em curto lapso temporal, o que compromete a formação válida do consentimento. A hipótese não se confunde com desistência voluntária de consorciado, razão pela qual não se aplica o entendimento do Tema 312 do STJ, sendo cabível a restituição imediata dos valores pagos, com retorno das partes ao status quo ante. A restituição integral decorre da invalidação do negócio jurídico, afastando-se a incidência de cláusulas contratuais relativas à taxa de administração e demais encargos típicos do sistema de consórcio. A falha na prestação do serviço, por si só, não enseja indenização por danos morais, ausente demonstração de abalo extrapatrimonial relevante, nos termos da jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A falha no dever de informação, ainda que não comprovada promessa expressa de contemplação imediata, pode comprometer a validade do consentimento em contrato de consórcio.” “2. Reconhecida a invalidade do negócio jurídico, é cabível a restituição imediata e integral dos valores pagos, não se aplicando o Tema 312 do STJ.” “3. A falha contratual, sem demonstração de abalo extrapatrimonial relevante, não enseja indenização por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 14; CC, arts. 138 e 171, II; CPC, arts. 373, I, e 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.06.2022; STJ, Tema Repetitivo nº 312. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057208-45.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante OBERDAN SOUZA DE MELLO e como apeladas COOPERATIVA MISTA ROMA e GG PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença, declarar a invalidade do negócio jurídico e determinar a restituição imediata dos valores pagos, mantida a improcedência do pedido de danos morais, com readequação dos ônus sucumbenciais, nos termos do voto do relator. Salvador/(BA), 15 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Substituto de 2º grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 Relator